Tribunal: CARF
Processo: 11080.727492/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727492/2015-42
ACÓRDÃO
1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FASC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/04/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DECORRENTE DE ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. VINCULAÇÃO.
Em se tratando de lançamento decorrente da exclusão de contribuinte do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, uma vez
confirmada a exclusão, deve ser mantido o Auto de Infração em virtude de
sua vinculação/subordinação ao processo principal.
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RECOLHIDOS
NO
SIMPLES
NACIONAL.
CONSIDERAÇÃO. SÚMULA CARF 76. VINCULANTE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito do contribuinte de abater dos créditos tributários
lançados os valores efetivamente recolhidos no regime do Simples Nacional, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727492/2015-42
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Conforme explicitado no Relatório do Acórdão no 12-85.564 - 10a Turma da
DRJ/RJO, trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a sociedade empresária interessada,
consolidado em 02/09/2015, referente ao período de 01/2011 a 04/2013, e detalhado a seguir:
 AI Debcad no 51.080.328-8, valor original de R$ 82.630,68, acrescido de juros e
multa de ofício; que trata das contribuições previdenciárias da parte da empresa e
as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), não declaradas em GFIP até o início do procedimento fiscal;
 AI Debcad no 51.080.329-6, valor original de R$ 16.657,01, acrescido de juros e
multa de ofício; que trata das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros - SESC, SENAC, FNDE, SEBRAE e INCRA), não declaradas em GFIP até o
início do procedimento fiscal.
Informa o Auditor Fiscal que conforme cadastro da Receita Federal do Brasil - RFB o
Contribuinte optou pelo SIMPLES NACIONAL em 01/07/2007. Em 01/05/2013 ocorreu a "Exclusão
por Comunicação Obrigatória do Contribuinte - Atividade econômica vedada", conforme consta na
tela "Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional".
Por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 70, de 10 de agosto de 2015,
em anexo, a empresa interessada foi excluída, a partir de 01/01/2011, tendo em vista que a
atividade empresarial de "Testes e Análises Técnicas" (CNAE: 71-20-1-00) desenvolvida pelo
Contribuinte, conforme determina a Resolução CGSN n° 77/2010, é impeditiva ao regime
tributário do Simples Nacional.
Assim, em virtude da exclusão de ofício promovida pelo Ato Declaratório referido,
procedeu-se ao lançamento do crédito previdenciário devido, relativo ao descumprimento da
obrigação principal.
Aponta que é fato gerador de contribuição previdenciária o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais (sócios administradores e autônomo)
informadas em Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727492/2015-42
3
Previdência Social - GFIP, na condição de optante pelo SIMPLES NACIONAL, em decorrência da
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa em 13/10/2015 (fls. 86/120)
a qual foi julgada improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/04/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
A pendência de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional (ADE) ao tempo da cientificação do
lançamento dos Autos de Infração decorrentes da exclusão ou a apresentação da
Manifestação de Inconformidade durante o prazo de impugnação dos Autos de
Infração decorrentes da exclusão não impede a constituição do crédito tributário.
RUBRICAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Integram a remuneração, para fins de incidência das contribuições sociais, as
rubricas não expressamente desvinculadas do salário de contribuição, pelo art.
28, § 9o, da Lei 8.212/1991.
SIMPLES. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias e a devida a Outras
Entidades ou Fundos com o valor recolhido indevidamente para o Simples
Nacional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Intimada da decisão, a interessada apresentou Recurso Voluntário, em 26/04/2017
(fls. 145 e 146/152) expondo os seguintes argumentos:
 Aduz que a constituição definitiva do crédito tributário proveniente do
DEBCAD no 51.080.329-6 e do DEBCAD no 51.080.328-8 depende do
julgamento definitivo do processo administrativo no 11080.727491/2015-06,
sendo que ambos estão plenamente vinculados.
 Pugna a Recorrente o redimensionamento das bases de cálculo por ter
havido cobrança de contribuições previdenciárias e para terceiros sobre
verbas indenizatórias (férias, terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado, 15 primeiros dias de afastamento por motivo de saúde ou
acidente, adicional de transferência, vale alimentação, vale transporte,
salário maternidade, auxílio creche).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727492/2015-42
4
 Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.230.957/RS, em sede de
recurso repetitivo, já se manifestou no sentido de não incidir contribuições
previdenciárias em verbas de natureza indenizatória. Afirma que o Conselho
Administrativo de Recurso Fiscal (CARF) segue o mesmo entendimento.
 Na hipótese de se manter intacto o lançamento, a Recorrente pugna pela
compensação dos créditos tributários dos DECAB 51.080.329-6 e DECAB
51.080.328-8, com os valores recolhidos pela Recorrente a título de INSS,
conforme informação contida no DASN – Declaração Anual do Simples
Nacional e cujo valor alcança R$ 263.596,95. Ressalta-se que a compensação
é possibilitada pela Súmula 76 do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
Conforme termos juntados às fls. 144 e 145, o presente recurso voluntário foi
interposto em 26.04.2017, data anterior aquelas informadas no processo como sendo a data da
intimação do acórdão recorrido (fls. 154, 156 a 158). Neste sentido, diante da confusão aparente,
deve o recurso ser conhecido para evitar prejuízo ao contribuinte.

2) Do mérito:
Como exposto, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve o
lançamento por meio do qual exige-se contribuições previdenciárias, cota patronal e terceiros,
decorrentes da exclusão do Contribuinte do Regime do Simples Nacional.
O termo de exclusão do Simples Nacional está sendo julgado nesta mesma sessão,
por meio do processo de no 11080.727491/2015-06, tendo o Colegiado concluído pela
manutenção da exclusão. Neste sentido, a exigência das contribuições em questão é reflexo
lógico, devendo ser mantida. A exigência é decorrente e subordinada do processo de exclusão do
Contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte.
Em que pese o argumento da contribuinte no sentido de não haver incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, fato é que no caso concreto tal debate
não produz qualquer reflexo, pois não foi comprovada a inclusão desse tipo de verba na base de
cálculo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727492/2015-42
5
No caso dos contribuintes individuais não se vislumbra o pagamento de verbas
típicas da relação de emprego, afastando o debate posto (art. 12, inciso V, alínea ‘g’ da Lei no
8.212/91: “quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego”).
Já no que tange aos segurados empregados, a Lei no 8.212/91 determina que a base
de cálculo será “a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa”.
Analisando a base de cálculo adotada pelo lançamento percebe-se que foi levado
em consideração valores pagos de forma rotineira e padroniza, os quais se repetem ao longo dos
meses – com pequenos reajustes. Ou seja, no caso dos segurados empregados foram
considerados apenas os valores dos salários e pagamento reflexos como décimo terceiro e nos
parece, terço constitucional de férias.
Vejamos alguns exemplos dos valores descritos nas planilhas de fls. 35/40:

As duas verbas citadas e que parecem compor esse lançamento, décimo terceiro e
terço constitucional de férias, já foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal em decisão
vinculante.
Nos termos da Súmulas 207 e 688 o Tribunal entendeu que o décimo-terceiro
salário possui natureza salarial sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária. No
mesmo sentido, o terço constitucional de férias foi decidido no Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR (com repercussão geral) tendo sido fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.663 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727492/2015-42
6
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Vale
destacar que quanto a essa última verba, quando da execução do julgado, deverá a autoridade
competente observar a repercussão da modulação de efeito atribuída à decisão pelo Supremo
Tribunal Federal.
Neste sentido, e considerando o resultado do julgamento no processo de no
11080.727491/2015-06, devem-se manter as exigências.
Entretanto, ao contrário do apontado na decisão recorrida, ao caso aplica-se de
forma vinculante a Súmula CARF no 76, devendo ser acolhido o pedido subsidiário elaborado pelo
contribuinte:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Deve-se reconhecer o direito de a Contribuinte abater dos créditos tributários
apurados nos DECABs 51.080.329-6 e 51.080.328-8, os valores efetivamente recolhidos por ela a
título de contribuição previdenciária no Regime do Simples Nacional.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para
reconhecer o direito de a Contribuinte abater dos créditos tributários apurados nos DECABs
51.080.329-6 e 51.080.328-8, os valores efetivamente recolhidos por ela a título de contribuição
previdenciária no Regime do Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 186
DF CARF MF
Original